Tribunal: TJMT
Processo: 1001435-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001435-38.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (EMBARGADO), SUN HUA CHI - CPF: 285.521.211-15 (EMBARGANTE), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GERVAS PEREIRA DE NOVAIS - CPF: 157.594.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA CRUZ FERNANDES - CPF: 992.147.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Nulidade Processual. Intimação de Parte Falecida. Vício Insanável.
Embargos Rejeitados.

I. C
aso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos
em virtude de
Acórdão que, ao dar provimento ao Agravo de Instrumento, reconheceu a nulidade da intimação dirigida ao falecido e anulou os atos processuais subsequentes, inclusive o julgamento da Apelação. A Embargante alegou omissões e contradições relativas ao preparo do
R
ecurso, à atuação da inventariante, ao tempo decorrido entre o óbito e o julgamento, à suposta sociedade entre o falecido e a viúva e à exigência de Ação Rescisória para desconstituição da coisa julgada.

II. Q
uestão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade nos pontos indicados pela Embargante; (
ii
) estabelecer se os Embargos de Declaração comportam efeitos modificativos para afastar a nulidade reconhecida.

III. R
azões de Decidir

3. O pedido de gratuidade da justiça foi formulado no Agravo de Instrumento, e seu processamento sem exigência de preparo implica deferimento tácito do benefício, conforme entendimento do STJ.

4. A
suposta relação profissional entre falecido e viúva não
demonstra

vínculo jurídico de sociedade advocatícia, tampouco legitima presunção de ciência quanto aos atos processuais.

5. A alegação de existência de sociedade de fato entre o falecido e a viúva foi afastada por inexistência de prova de vínculo jurídico conforme a legislação da OAB.

6. O vício de intimação dirigida a parte falecida compromete a formação válida da relação processual e configura nulidade absoluta, não sanável pelo decurso do tempo nem sujeita à preclusão.

7. A nulidade p
ela falta
de pressuposto processual pode ser reconhecida no próprio processo, não se exigindo Ação Rescisória.

8. Os Embargos de Declaração não servem ao reexame do mérito da decisão, mas à correção de vícios específicos, o que não se verifica no caso.

IV. D
ispositivo e Tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O processamento de
R
ecurso sem exigência de preparo, diante de pedido de gratuidade, configura deferimento tácito do benefício.

A intimação de parte falecida é juridicamente ineficaz e invalida os atos processuais subsequentes, por se tratar de nulidade absoluta.

A responsabilidade pela representação processual não se presume da condição de inventariante, exigindo-se procuração regular nos autos.

A
falta
de pressuposto de constituição válida do processo pode ser reconhecida diretamente no feito, independentemente de Ação Rescisória.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 620, “g” e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.998.081/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
09/03/2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.967.572/MG, Terceira Turma,
DJe
29/04/2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001435-38.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Sun Hua Chi
em
fac
e d
o
Acórdão que, por unanimidade,
de
u provimento ao Recurso
interposto pelo
Espólio de Davi Marques
,
reconheceu
a nulidade da intimação expedida em nome do falecido para apresentação de contrarrazões e anulou os atos processuais subsequentes, inclusive o julgamento da Apelação.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta omissão quanto à falta de pagamento do preparo do Agravo de Instrumento, à suposta atuação conjunta entre o falecido e a inventariante, às obrigações legais desta quanto à comunicação do falecimento, ao lapso temporal entre o óbito e o cumprimento de sentença, e à alegação de que a desconstituição da coisa julgada somente seria possível por Ação Rescisória.

Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, para afastar a
nulidade reconhecida e manter válidos os atos processuais praticados após a intimação em nome do falecido.

O Embargado, em contrarrazões, defende que o Acórdão enfrentou todos os pontos relevantes e que não há omissão, contradição ou obscuridade a justificar o Recurso.

Argumenta que os Embargos visam rediscutir o mérito sob alegações de insatisfação com o resultado.

Sustenta que não se pode considerar válida a intimação dirigida a parte falecida, tampouco presumir ciência pela viúva-inventariante, que não possuía poderes nos autos.

Requer
, assim,
o não conhecimento dos
E
mbargos
de Declaração
e, subsidiariamente, seu desprovimento, com a consequente manutenção integral do
A
córdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de E
mbargos de Declaração
opostos por S
un Hua Chi em face de

A
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo E
spólio de Davi Marques, reconheceu a nulidade
da intimação expedida em nome do falecido Davi Marques e de todos os atos processuais subsequentes, inclusive o julgamento do
R
ecurso de
A
pelação.

A Embargante alega que o Acórdão padece de omissão e contradição quanto a diversos pontos que, em sua ótica, não teriam sido devidamente enfrentados.

Em síntese, afirma que: (a) o Acórdão não examinou a falta de recolhimento do preparo do Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que o
E
spólio não possui deferimento de justiça gratuita; (b) deixou de se pronunciar sobre o dever da inventariante de informar os direitos e ações do espólio no inventário, conforme o artigo 620, “g” do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
; (c) ignorou o lapso temporal transcorrido entre a abertura do inventário e o julgamento da
A
pelação, tempo que, segundo a
E
mbargante, seria suficiente para permitir a regularização da representação; (d) foi omisso sobre a
existência de suposta sociedade entre o falecido e a viúva-inventariante,
para tanto,
mencion
ou
a existência de 109
A
ções em que ambos atuariam como advogados; (e) não tratou da alegação de que eventual desconstituição da coisa julgada somente poderia ocorrer por meio de
A
ção
R
escisória.

Requer o acolhimento dos
Aclaratórios
, com efeitos modificativos, a fim de que o Acórdão seja complementado e reformado.

Em contrarrazões, o Embargado sustenta que todos os pontos indicados foram enfrentados no julgamento, direta ou indiretamente, dentro da linha de fundamentação adotada.

Argumenta que não se exige resposta pormenorizada a cada alegação das partes, sendo suficiente que a decisão indique com clareza as razões que embasaram o convencimento.

Alega que a Embargante tenta apenas rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Ao final, pugn
a
pelo não conhecimento ou, se admitido, pelo desprovimento do
R
ecurso.

Era o que havia a relatar. Passo à decisão.

Não identifico, no Acórdão, qualquer vício que justifique a acolhida dos Embargos de Declaração.

O ponto mais sensível levantado pela Embargante diz respeito à suposta falta de preparo do Agravo de Instrumento. Essa alegação, no entanto, não prospera.

O
E
spólio, ao interpor o Recurso, formulou de maneira expressa o pedido de gratuidade da justiça ao argumento de inexistência de recursos financeiros e a ausência de ativo no inventário.

O Recurso foi regularmente processado, sem qualquer exigência de recolhimento de custas ou preparo, o que, à luz da jurisprudência consolidada, configura deferimento tácito do benefício.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
a falta de
manifestação judicial expressa acerca do pedido de assistência judiciária, presume-se seu deferimento implícito. Em precedente, a Terceira Turma reafirmou essa orientação ao julgar o
AgInt
no REsp 1.998.081/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, em 6 de março de 2023, no qual se assentou que:

A Corte Especial, em mais de uma oportunidade, já proclamou que a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial (
AgRg
no
EAREsp
440.971/RS e
EAREsp
731.176/MS).” (
DJe
09/03/2023)

Tal diretriz, firmada no âmbito da instância superior, aplica-se com ainda maior razão às instâncias ordinárias, sendo incompatível com a tese sustentada pela Embargante. Assim, não há qualquer omissão a ser suprida, tampouco vício a ser reconhecido neste ponto do Acórdão.

No que tange ao dever da inventariante, o Acórdão foi claro ao registrar que, à época da intimação questionada, não havia nos autos qualquer procuração outorgada à viúva. A inexistência de mandato regular impede a imputação de responsabilidade por representação processual.

Outrossim
, a condição de inventariante não supre, por si só, a exigência legal de formalização da representação judicial. O
A
córdão
foi categórico ao afirmar que a
ciência processual não pode ser presumida com base em laços pessoais, mas apenas a partir dos requisitos processuais adequados.

A alegação de sociedade de fato entre o falecido e sua esposa também foi examinada. O voto condutor rejeitou essa tese ao afirmar que não havia comprovação de vínculo jurídico nos termos da legislação da OAB.

A simples existência de outros processos em que ambos tenham atuado em conjunto não autoriza a presunção de sociedade advocatícia, tampouco implica ciência inequívoca do
processo em questão. Faltam elementos objetivos e formais que sustentem tal construção.

Quanto ao tempo transcorrido entre a morte de Davi Marques e o julgamento da Apelação, reitero que o vício identificado é de natureza objetiva
e compromete o devido processo legal. A intimação expedida em nome de parte já falecida é juridicamente ineficaz e
invalida os atos subsequentes, sem possibilidade de convalidação por inércia das partes ou pela passagem do tempo.

Nesses casos, a demonstração de prejuízo é dispensável, pois a ausência de legitimidade processual compromete estruturalmente o contraditório. Por se tratar de nulidade de ordem pública, não incide preclusão. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que essas matérias podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício
(STJ –
AgInt
no REsp 1.967.572/MG, Terceira Turma,
DJe
29/04/2022).

Por fim, a alegação de que a nulidade somente poderia ser reconhecida por Ação Rescisória não procede. O vício processual analisado refere-se à inexistência de pressuposto de constituição válida da relação processual, o que permite sua análise direta no próprio processo, como medida de ordem pública.

O Acórdão não reexaminou o mérito da Apelação, tampouco anulou o conteúdo da decisão anterior; limitou-se a reconhecer que o procedimento estava viciado desde a origem e exigiu a sua regularização para viabilizar contraditório efetivo.

Em suma, a leitura atenta do Acórdão evidencia que todas as questões relevantes foram adequadamente enfrentadas. Não há omissão, contradição ou obscuridade. Os Embargos se limitam a tentar rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a função integrativa prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
opostos por Sun Hua Chi, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. A decisão permanece íntegra e apta a produzir os seus efeitos jurídicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025